Tribunal: TJMT
Processo: 1033645-58.2021.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033645-58.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Locação de Imóvel, Cobrança de Aluguéis - Sem despejo]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[PAMPA RESTAURANTES LTDA - CNPJ: 27.451.986/0001-72 (APELADO), CIRO BRUNING - CPF: 470.210.479-91 (ADVOGADO), PEDRO DEFANT - CPF: 275.782.910-68 (APELADO), ROSA MARIA DEFANT - CPF: 609.339.331-34 (APELADO), WALDECIR JOSE WOBETO - CPF: 177.237.879-87 (APELANTE), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUÉIS.
NULIDADE DE SENTENÇA. DECISÃO JUDICIAL QUE NÃO ENFRENTOU OS ARGUMENTOS DEDUZIDOS NO PROCESSO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ARTIGO 489, § 1º, IV DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SENTENÇA NULA. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança de aluguéis e acessórios, sem enfrentar argumentos relevantes da parte autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a sentença é nula por ausência de fundamentação, em virtude de não ter enfrentado todos os argumentos relevantes deduzidos pela parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Constatada a omissão da sentença quanto à análise de pontos centrais suscitados pelo autor, como a responsabilidade contratual do locatário e a confissão da dívida.

4. Nos termos do art. 489, §1º, IV, do CPC e art. 93, IX, da CF, decisões judiciais devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade.

5. É nula a sentença que deixa de enfrentar argumentos capazes de infirmar a conclusão adotada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento: "É nula a sentença que, deixando de apreciar fundamentos relevantes expostos pela parte, viola o dever constitucional e legal de motivação das decisões judiciais."

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação interposto por
Waldecir Jose Wobet
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação de cobrança de alugueres e acessórios de nº 1033645-58.2021.8.11.0041, proposta em desfavor de
Pampa Restaurantes LTDA e outros
, que nos termos do artigo 487, I do CPC julgou improcedente os pedidos iniciais. A sentença condenou a parte autora/apelante ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários sucumbenciais, na base de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º do Código de Processo Civil.

Inconformada com a sentença a parte recorrente requer a nulidade da sentença por não ter enfrentado todos os argumentos. No mérito sua reforma argumentando:
1)

Inexistência de culpa do locador pela inadimplência
;
2)
Entrega regular do imóvel;
3)
Reconhecimento da dívida pela locatória;
4)
desistência infundada da locação.

Ao final pugna pelo provimento do recurso para o fim de reconhecer a nulidade da sentença em razão de julgamento “citra petita”. No mérito seja julgada totalmente procedente a ação.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relato do essencial.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto por
Waldecir Jose Wobet
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação de cobrança de alugueres e acessórios de nº 1033645-58.2021.8.11.0041, proposta em desfavor de
Pampa Restaurantes LTDA e outros
, que nos termos do artigo 487, I do CPC julgou improcedente os pedidos iniciais. A sentença condenou a parte autora/apelante ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários sucumbenciais, na base de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º do Código de Processo Civil.

Após a devida instrução processual sobreveio a sentença ora objurgada.

Pois bem.

Da análise dos autos tenho que a sentença deve ser anulada.

Isso é assim porque, a meu sentir, não foram enfrentados todos os argumentos capazes de em tese infirmar a decisão.

A parte recorrente argumento e comprovou nos autos que a parte recorrida comunicou a rescisão do contrato e a se comprometeu a pagar a multa conforme consta do documento de Id. 278363945.

Ademais não foram analisados na sentença os argumentos de que, na visão do recorrente, a responsabilidade pelas licenças e autorizações para a construção eram de responsabilidade do locatário, do mesmo modo não houve a análise quanto ao fato de a recorrida ter apresentado projeto à Prefeitura de Cuiabá em desacordo com a legislação municipal.

Assim, em análise à sentença recorrida, verifico que assiste razão ao recorrente, uma vez que a sentença proferida em nenhum momento se debruçou sobre as questões acima citadas.

É sabido que as decisões judiciais e administrativas precisam ser motivadas (artigo 93, IX da CF), constituindo parte essencial da sentença (artigo 489, II do CPC), cuja ausência ou deficiência enseja a decretação de nulidade.

No caso concreto, a sentença recorrida deve ser desconstituída, por estar sem adequada fundamentação, nos termos do artigo 489, § 1º, IV do CPC, que dispõe:

Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

[...]

§ 1º
Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial
, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

[...]

IV -
não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador
;

Desta forma, como a sentença não enfrentou os argumentos da parte autor/apelante resta evidente que está sem a devida fundamentação, motivo pelo qual forçoso reconhecer que a sentença é nula nos termos do art. 489, §1º, IV do Código de Processo Civil c.c. artigo 93, IX da Constituição Federal.

A propósito:

APELAÇÃO. PAGAMENTO DE SUBVENÇÃO PEPRO. PRINCIPAL ARGUMENTO DO RÉU NÃO APRECIADO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. NULIDADE.
Nos termos do art. 489, § 1º, IV do Código de Processo Civil, considera-se não fundamentada a decisão que não se manifestar expressamente sobre argumento capaz de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador
. No caso, a sentença não enfrentou a principal linha de argumentação apresentada pela ré - que teria atuado conforme as regras pertinentes ao programa de subvenção. (TRF-4 - AC: 50037243520164047010 PR 5003724-35.2016.4.04.7010, Relator: VIVIAN JOSETE PANTALEÃO CAMINHA, Data de Julgamento: 13/11/2019, QUARTA TURMA) (Destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C RESPONSABILIZAÇÃO E RESSARCIMENTO POR DANO MORAL E MATERIAL C/C PEDIDO DE MEDIDA DE URGÊNCIA E LIMINAR. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA. ACOLHIMENTO
. DECISÃO JUDICIAL QUE NÃO ENFRENTOU OS ARGUMENTOS DEDUZIDOS NO PROCESSO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ARTIGO 489, § 1º, DO NCPC. SENTENÇA NULA
. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1 - Decisão judicial que não apreciou, de forma detida, os argumentos expostos, significa ausência de fundamentação e impede o exame de qualquer insurgência das partes por parte do Juízo ad quem. 2 - No caso sub judice a manifestação judicial não atendeu aos requisitos legais à prolação da sentença estabelecidos no artigo 489 do Código de Processo Civil, o que leva à nulidade insanável do decisum recorrido. 3 - Nula toda e qualquer decisão que não contenha fundamentação, conforme artigo 93, IX, da Constituição Federal. (Apelação Cível nº 201800834054 nº único0000539-09.2012.8.25.0087 - 2ª CÂMARA CÍVEL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator (a): Luiz Antônio Araújo Mendonça - Julgado em 25/02/2019) (TJ-SE - AC: 00005390920128250087, Relator: Luiz Antônio Araújo Mendonça, Data de Julgamento: 25/02/2019, 2ª CÂMARA CÍVEL)

Nesse contexto, entendo que a sentença deve ser anulada para que o magistrado de primeiro grau profira nova sentença na qual analise os argumentos levados pelo recorrente e decida conforme entender de direito.

Ao arremate, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida
(EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao recurso e
DECLARO a nulidade da sentença recorrida
e determino o retorno dos autos à comarca de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025